Tribunal: TJBA
Processo: 8075733-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8075733-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXANDRE CRISTIAN DE OLIVEIRA REIS Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Alexandre Cristian de Oliveira Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 560 dias-multa. A defesa requereu, em preliminar, o reconhecimento de nulidade absoluta das provas por suposta violência policial e, no mérito, a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, e, sucessivamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na produção da prova em razão de suposta violência policial; (ii) apurar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade da prova por violência policial é afastada quando as lesões corporais apresentadas são compatíveis com o contexto da fuga e resistência à prisão, conforme declarado pelas testemunhas policiais em juízo, inexistindo nexo causal entre a violência alegada e a obtenção da prova. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares prestados extrajudicialmente e sob contraditório, sendo irrelevantes divergências secundárias nos relatos quanto a detalhes da dinâmica da abordagem. O depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação penal, desde que ausentes indícios de má-fé ou abuso, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Não há elementos nos autos que autorizem a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, considerando a quantidade e variedade de drogas, bem como os apetrechos típicos da mercancia encontrados com o réu. A valoração negativa da conduta social do apelante, com base apenas na existência de outra ação penal em andamento, viola o enunciado da Súmula 444 do STJ e o princípio da não culpabilidade, sendo incabível sua consideração para exasperar a pena-base ou afastar o benefício do tráfico privilegiado. Sendo o réu primário, sem antecedentes e inexistindo prova de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente ao tráfico, cabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração máxima de 2/3, reduzindo-se a pena para 1 ano e 10 meses de reclusão e 187 dias-multa, fixado o regime inicial aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É válida a prova obtida em prisão em flagrante quando não há comprovação de violência policial apta a maculá-la, sendo as lesões corporais compatíveis com o contexto da abordagem e resistência à prisão. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório e coerentes com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas. A existência de ação penal em curso não autoriza a valoração negativa da conduta social nem o afastamento do tráfico privilegiado, por força da presunção de inocência. Presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena no patamar máximo de 2/3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, arts. 44, 59 e 77, III; CPP, arts. 386, VII, e 28-A, § 14; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1141835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 11/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/05/2018; TJ-BA, APL: 0510719-10.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ivete Caldas, j. 06/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8075733-46.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ALEXANDRE CRISTIAN DE OLIVEIRA REIS, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME - 1ª TURMA RELATOR